Tribunal: STF
Processo: ARE 1261949
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirmou o entendimento do Tribunal do Júri quanto à condenação do recorrente pela prática do crime de homicídio na forma tentada. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”, LIV, e LV, da Constituição Federal. Afirma a ausência de justa causa da denúncia em razão da ausência de exame de corpo de delito. Discorre sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Observem a síntese do acórdão recorrido:
    Inicialmente, quanto à preliminar suscitada, verifica-se que o artigo 41, do CPP, estabelece que: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e quando necessário, o rol das testemunhas.”
    Da leitura da peça acusatória, extrai-se que houve a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, já que narrou os fatos pelos quais o apelante foi denunciado, expondo a classificação do crime, bem como o rol das testemunhas. Consta que o Promotor requisitou a juntada do Laudo (fl. 14), estando em consonância com o que disciplina a doutrina, na Obra, DA PROVA PENAL, autor Guilherme Mandeira Dezem, 1ª Edição, Editora Millennium, fl. 172:
    [...]
    Dessa forma, entende-se que não será possível o oferecimento da denúncia com total falta de elemento probatório, porque acarretaria falta de justa causa para ação penal, o que não se visualizou no caso em tela, uma vez que foram preenchidos os requisitos do artigo 41, do CPP, ressaltando que o disposto não exige prova da materialidade delitiva, sendo posteriormente fl. 77, juntado o Laudo Pericial, sendo utilizado no momento do tribunal do Júri, levado a conhecimento dos jurados.
    Da mesma maneira, não há como aplicar a Súmula 523, do STF, que estabelece que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, uma vez que o apelante não ficou sem defesa em nenhuma fase processual ou comprovou qualquer prejuízo sofrido pela sua deficiência técnica. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator